Tribunal: TCU
Processo: 010.345/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6501/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.345/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro Marques dos Santos (XXX.564.010-XX); Aline Camera (XXX.976.980-XX); Allana Cristina Alvarenga Silva (XXX.465.478-XX); Carlos Jose Rotta (XXX.639.100-XX); Daniel Parulski (XXX.713.380-XX); Daniela Josefino Goncalves (XXX.562.360-XX); Fabiana Maqueli Felicio (XXX.777.610-XX); Gabriel de Borba Duarte (XXX.684.470-XX); Guilherme Antonio Sirena (XXX.690.360-XX); Luiz Fernando Rodrigues Guimaraes (XXX.670.740-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.